Tribunal: TJDFT
Processo: 0704314-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. RÉ/APELANTE. APONTA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUTORA/APELADA. ALEGA. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CONSTATAÇÃO. MAJORAÇÃO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A falta de ocorrência do vício de omissão (falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento) ou de obscuridade (falta de clareza do dispositivo) demonstra que o interesse da parte ré/apelante, ora embargante, é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
3. É desnecessária a apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão ou da obscuridade.
4. Não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.
5. Havendo condenação anterior da parte ré/apelante ao pagamento de honorários de sucumbência, resta evidente a omissão do acórdão embargado ao deixar de condená-lo ao pagamento dos honorários recursais previstos no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, razão pela qual revela-se oportuna a correção da omissão referente aos honorários recursais em favor da parte autora/apelada.
6. Embargos declaratórios da parte ré/apelante conhecidos e não providos.
7. Conhecidos e providos os embargos da parte autora/apelada para sanar a omissão verificada quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais.